Tribunal: STF
Processo: RE 695309
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE.



    1. O fator previdenciário incidente no cálculo do benefício previdenciário não viola o texto constitucional. Precedentes: ARE 752236 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/8/2013, RE 695060 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2013, ARE 754.330-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20/8/2013, e ARE 717334-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2013.



    2. O Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que não se encarta na hipótese da alínea c do artigo 102 da Constituição do Brasil. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. SÚMULA N.º 260 EX-TFR. ORTN/OTN. ARTIGO 58 ADCT. PNS. SALÁRIO MÍNIMO DE NCz$ 120,00. REVISÕES ESPECÍFICAS. REAJUSTAMENTOS. MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DOS BENEFÍCIOS. REAJUSTAMENTOS. URV. IRSM SEM SC DE 02/1994. FATOR PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO COEFICIENTE DA PENSÃO POR MORTE PARA 100%. AÇÃO IMPROCEDENTE”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.